Tribunal: TJMT
Processo: 1084675-53.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1084675-53.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JHONATAN DIAS BRAGA - CPF: 058.445.542-99 (RECORRENTE), HUGO MEDICE FERREIRA DUTRA - CPF: 139.144.536-80 (ADVOGADO), DETRAN MT (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CASSAÇÃO DE CNH DEFINITIVA FUNDADA EM INFRAÇÃO COMETIDA DURANTE O PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR (PPD). AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, sob o fundamento de incompetência dos Juizados Especiais, por envolver autuações lavradas pela Polícia Rodoviária Federal e pelo DNIT. A parte recorrente sustenta que a demanda versa sobre nulidade de ato administrativo do DETRAN/MT, que cassou sua CNH definitiva sem a instauração de processo administrativo, requerendo o reconhecimento da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública e a anulação do ato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar ação que impugna ato administrativo específico do DETRAN/MT relativo à cassação de CNH;
(ii) verificar se é nulo o ato de cassação da CNH definitiva fundada em infração cometida durante a vigência da Permissão Para Dirigir (PPD), quando realizado sem prévia instauração de processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A controvérsia não envolve interesse público em matéria de saúde ou partes incapazes, dispensando-se manifestação do Ministério Público, nos termos do Ofício n.º 86/2017 – CPC/NFDTIPI.

4.

A pretensão deduzida refere-se a ato administrativo específico praticado por autarquia estadual (DETRAN/MT), atraindo, portanto, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme interpretação sistemática da Lei n.º 12.153/2009.

5.

A cassação da CNH definitiva, ainda que motivada por infração cometida durante o período de permissão, exige prévia instauração de processo administrativo, com observância do contraditório e da ampla defesa, conforme o art. 265 do Código de Trânsito Brasileiro.

6.

A CNH definitiva foi regularmente expedida pela Administração após análise dos requisitos legais, consolidando situação jurídica favorável à condutora. Seu cancelamento posterior, sem notificação e sem instauração de processo administrativo, viola os princípios constitucionais da segurança jurídica, da confiança legítima e do devido processo legal (CF, art. 5º, incs. LIV e LV).

7.

A Resolução CONTRAN n.º 723/2018, art. 28, § 2º, dispensa processo administrativo apenas para a não concessão da CNH definitiva ao término da PPD, não abrangendo hipóteses de cassação de habilitação já expedida.

8.

Não havendo comprovação de que a recorrente foi notificada ou que houve instauração de processo administrativo para a cassação de sua CNH, impõe-se a declaração de nulidade do ato administrativo, conforme jurisprudência reiterada das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso e do Tribunal de Justiça local.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1084675-53.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Jhonatan Dias Braga

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso e

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso e

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 06/11/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou extinto o feito sem resolução, com fulcro
no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil
.

Inicialmente deve ser observado que ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

No presente caso, observo que o processo foi extinto em razão da incompetência dos Juizados Especiais por se tratar de infrações de trânsito autuadas pela Polícia Rodoviária Federal e pelo DNIT.

Contudo, da análise dos autos, verifico que a controvérsia dos autos é quanto ao pedido de nulidade do Ato Administrativo que cassou a CNH definitiva do Autor realizada pelo DETRAN/MT sem o devido processo legal.

Portanto, por se tratar de impugnação a ato administrativo específico praticado por autarquia estadual, o que atrai a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Assim, entendo que a pretensão da Recorrente deve ser acolhida, para anular a decisão ora objurgada.

Ante o exposto
, ANULO A SENTENÇA que julgou extinto o presente feito sem resolução do mérito.

É como voto.

DECISÃO DA LIDE

Egrégia Turma;

A controvérsia dos autos consiste em verificar a legalidade do ato administrativo que cassou a CNH definitiva da recorrente, com base em infrações cometidas durante o período da Permissão Para Dirigir (PPD), sem a instauração de processo administrativo específico e após a concessão regular da habilitação definitiva.

Da análise dos autos, verifico que não houve prova de que houve instauração de processo administrativo específico para a cassação de CNH do recorrente, tampouco sua notificação prévia para exercício do contraditório e da ampla defesa.

A Turma Recursal do Estado de Mato Grosso tem firmado o entendimento de que, uma vez expedida a CNH definitiva, sua cassação posterior, mesmo que motivada por infrações cometidas durante o período de permissão provisória, exige a instauração de processo administrativo específico, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE CNH DEFINITIVA COM BASE EM INFRAÇÃO DURANTE A PPD. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO contra sentença que julgou procedente Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Obrigação de Fazer ajuizada por LUCAS COUTO RODRIGUES, visando à nulidade do ato que cancelou sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva sem prévio processo administrativo, sob o fundamento de infração de trânsito cometida durante o período da Permissão Para Dirigir (PPD), sem prévia notificação ou oportunidade de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é nulo o ato de cancelamento de CNH definitiva com fundamento em infração de trânsito cometida durante a vigência da PPD, quando realizado sem instauração de processo administrativo prévio que assegure o contraditório e a ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O DETRAN/MT possui legitimidade passiva, por ter sido o órgão responsável pelo lançamento da restrição e pelo ato de cancelamento da CNH definitiva da recorrente, mesmo que a infração tenha sido lavrada por outro ente federativo.

O extrato RENACH comprova a existência de impedimento lançado pelo DETRAN/MT sob o fundamento de penalização do permissionário após a expedição da CNH definitiva, o que demonstra a efetiva prática de ato administrativo de cancelamento/cassação.

A CNH definitiva foi regularmente expedida e renovada, consolidando situação jurídica distinta da mera expectativa de direito prevista no art. 148, § 3º, do CTB; seu cancelamento posterior deve observar o devido processo legal, nos termos dos arts. 263, § 1º, e 265 do CTB.

A Resolução CONTRAN nº 723/2018, em seu art. 28, § 2º, apenas dispensa o processo administrativo para a não concessão da CNH definitiva ao final da PPD, não alcançando o cancelamento de CNH já expedida.

A ausência de instauração de processo administrativo e de notificação prévia à recorrente para exercer o contraditório e a ampla defesa torna nulo o ato administrativo de cancelamento, conforme jurisprudência do STJ e de Tribunais Estaduais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento:

A autoridade de trânsito estadual deve instaurar processo administrativo, com contraditório e ampla defesa, para cancelar CNH definitiva expedida, ainda que o fundamento seja infração cometida no período da Permissão Para Dirigir (PPD).

O cancelamento automático da CNH definitiva por infração anterior à sua expedição configura violação ao devido processo legal, sendo nulo o ato se ausente prévia notificação e oportunidade de defesa.

A Resolução CONTRAN nº 723/2018 não dispensa processo administrativo para o cancelamento de CNH definitiva já emitida, mas apenas para a não concessão da CNH ao final do período da PPD.

(N.U 1011600-38.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2025, Publicado no DJE 06/10/2025).

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CASSAÇÃO DE CNH DEFINITIVA POR INFRAÇÃO COMETIDA DURANTE O PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECÍFICO. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/MT contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a nulidade do ato de cassação da CNH definitiva da parte autora em razão de infração cometida no período da permissão para dirigir, bem como determinou ao DETRAN/MT que procedesse à baixa de eventual anotação de penalidade no prontuário do requerente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a cassação da CNH definitiva, fundada em infração cometida durante a vigência da PPD, pode ocorrer sem a instauração de processo administrativo específico, após a emissão da habilitação definitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cassação de CNH definitiva, ainda que motivada por infração praticada no período da PPD, exige instauração de processo administrativo próprio, com observância do contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 265 do CTB.

4. A emissão da CNH definitiva pela Administração Pública, sem ressalvas, consolida situação jurídica favorável ao condutor, configurando ato jurídico perfeito que não pode ser desfeito unilateralmente sem o devido processo legal.

5. A ausência de comprovação de abertura de processo administrativo específico para a cassação da CNH definitiva viola os princípios constitucionais do devido processo legal, da segurança jurídica e da confiança legítima.

6. No caso concreto, a infração ocorreu durante a vigência da PPD, mas a cassação foi efetivada apenas em 23/03/2025, ou seja, dois anos após a emissão da CNH definitiva (15/03/2023), sem comprovação de instauração de procedimento administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. A cassação de CNH definitiva, mesmo quando baseada em infração cometida durante a PPD, exige prévia instauração de processo administrativo específico, com garantia do contraditório e da ampla defesa. 2. É nulo o ato administrativo que cancela CNH definitiva já expedida sem notificação prévia e sem oportunidade de defesa ao condutor, por violar o devido processo legal e os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; CTB, arts. 148, §§ 2º e 3º, e 265; Resolução CONTRAN nº 789/2020; Resolução CONTRAN nº 723/2018, art. 28, §2º.

(N.U 1032800-10.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/10/2025, Publicado no DJE 02/10/2025).

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso também adota esse entendimento:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CASSAÇÃO DE CNH DEFINITIVA. INFRAÇÃO COMETIDA DURANTE O PERÍODO DE PERMISSÃO. EXPEDIÇÃO POSTERIOR DE CNH DEFINITIVA PELO DETRAN. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA.

I. Caso em Exame

1. Recurso de Apelação com Remessa Necessária de sentença que concedeu segurança em Mandado de Segurança, declarando a nulidade do ato de cassação de CNH definitiva, realizada sem prévia instauração de processo administrativo. O juízo reconheceu violação ao contraditório e à ampla defesa (CF, art. 5º, LIV e LV), bem como ao art. 265 do CTB.

II. Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o DETRAN-MT possui legitimidade passiva para responder pelo ato de cassação da CNH, ainda que a infração tenha sido lavrada pela Prefeitura de Cuiabá; (ii) estabelecer se a Administração pode cassar CNH definitiva já expedida, com base em infração cometida no período de permissão, sem prévia instauração de processo administrativo.

III. Razões de Decidir

3. A autoridade que pratica o ato impugnado é parte legítima no polo passivo do mandado de segurança, sendo atribuição do Diretor de Habilitação e Veículos do DETRAN/MT a cassação de CNH, ainda que a infração tenha sido aplicada por órgão municipal.

4. A expedição da CNH definitiva consolida situação jurídica favorável ao condutor, criando legítima expectativa de manutenção do direito, cuja desconstituição exige a instauração de processo administrativo, nos termos do art. 265 do CTB.

5. A Resolução CONTRAN n. 723/2018 não se aplica ao caso de cassação posterior à expedição da CNH definitiva, mas apenas à hipótese de não concessão inicial da habilitação, inexistindo exceção legal à exigência de processo administrativo.

6. O desfazimento de ato administrativo que já produziu efeitos concretos requer regular procedimento administrativo, com garantia do contraditório e da ampla defesa, conforme fixado pelo STF no RE 594.296/MG (Tema 138, repercussão geral).

7. O mandado de segurança é meio processual adequado para impugnar cassação de CNH definitiva sem processo administrativo, quando os fatos estão comprovados por prova documental pré-constituída.

8. A sentença está em conformidade com os princípios da legalidade, segurança jurídica e proteção da confiança legítima, devendo ser mantida em sede de remessa necessária.

IV. Dispositivo e Tese

9. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. Sentença ratificada em remessa necessária.

Tese de julgamento:

1. A autoridade responsável pela cassação de CNH é parte legítima para figurar no polo passivo do mandado de segurança, ainda que a infração tenha sido lavrada por outro ente federativo.

2. A expedição da CNH definitiva consolida situação jurídica que não pode ser desconstituída unilateralmente, sem prévio processo administrativo.

3. A cassação da CNH definitiva, ainda que fundada em infrações cometidas no período de permissão, exige a observância dos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

4. A Resolução CONTRAN n. 723/2018 não autoriza a cassação de CNH definitiva sem processo administrativo, tampouco afasta as garantias constitucionais previstas no art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/88.

5. É cabível mandado de segurança quando o direito alegado está comprovado por prova pré-constituída, dispensando dilação probatória.

________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incs. LIV e LV; CTB, arts. 148, §§ 3º e 4º, e 265; Lei n. 12.016/2009, art. 1º, § 1º; Lei n. 9.784/1999, arts. 53 e 54; CPC/2015, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 594.296/MG (Tema n. 138, repercussão geral); STF, Súmula n. 473; STJ, TJMT, RAC.RNS 1033798-86.2024.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 17.09.2025.

(N.U 1035069-33.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/10/2025, Publicado no DJE 10/10/2025)

Assim, caberia ao DETRAN/MT, em observância ao art. 373, II do CPC, comprovar que notificou regularmente a recorrente acerca da instauração do procedimento administrativo de cassação, o que não ocorreu nos autos.

O Código de Trânsito Brasileiro estabelece a necessidade de realização de processo administrativo para aplicação da referida penalidade, conforme seu art. 265,
in verbis
:

“Art. 265. As penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa.”

Em que pese à alegação do DETRAN-MT de que não é necessária a instauração de processo administrativo para o caso de permissionário penalizado, verifico que no caso em análise a autora já havia obtido sua CNH definitiva, não se tratando mais de permissionária, mas de condutora com CNH definitiva.

Todavia, a cassação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) exige a instauração de processo administrativo regular, com a devida notificação do condutor, sob pena de nulidade do ato por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, conforme documentação acostada aos autos, a recorrente obteve regularmente sua CNH definitiva em 06/05/2022, após análise administrativa do DETRAN/MT, que não apontou qualquer impedimento à época, mesmo já tendo conhecimento das infrações cometidas em 26/02/2022.

Assim, ao conceder a habilitação definitiva, o DETRAN/MT reconheceu tacitamente a regularidade da situação da condutora, gerando legítima expectativa de que eventuais impedimentos haviam sido superados ou não existiam.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou–lhe provimento
e declaro a nulidade do ato administrativo de cassação da CNH do recorrente e determino do restabelecimento de sua habilitação, sem prejuízo da instauração de regular processo administrativo, observado o contraditório e a ampla defesa.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025